Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI No 9.656/1998. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, em decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.2. Em suas razões recursais, o embargante alega ter havido omissão no acórdão. 1.3. Assevera que o acórdão não tratou da argumentação trazida pela embargante ao longo dos autos, qual seja, a não comercialização de planos individuais. 1.4. Alega que não há de se falar em falha por não disponibilização do referido plano. 1.5. Pontua que não há previsão legal que obrigue a embargante a comercializar planos individuais. 1.6. Por fim, requer o prequestionamento da matéria aduzida nos autos.

2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).

3. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes ao plano de saúde na modalidade individual foram devidamente enfrentadas e claramente fundamentadas no acórdão. 3.1. O acórdão deixou claro que a questão da concessão de plano individual já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça, de modo que foram colacionadas jurisprudências acerca da questão ora debatida. 3.2. Desta maneira, a aresto pontuou claramente que “[...] 2. A alegação de que a obrigação de disponibilizar plano de saúde na modalidade individual ou familiar alcançaria tão somente as operadoras que já ofertem esse tipo de serviço restou diversas vezes enfrentado pelo TJDFT, oportunidade em que restou atestada a ilegalidade do regramento que veicula tal restrição (art. 3o da CONSU 19/1999), por incompatibilidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998. [...]” (07061095320198070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível DJE: 15/10/2019.).

4. A ausência de omissão revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

5. Para eliminação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada as matérias aventadas pelo recorrente. 5.1. Deste modo, eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso adequado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração.

6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos rejeitados.